Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Apelação cível. Acidente de trânsito. Responsabilidade solidária do proprietário do veículo. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida. Dano material e moral configurados. Litigância de má-fé não caracterizada.
1. O proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor responsável pelo acidente de trânsito.
2. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira (CTB 29, II) só é afastada por prova robusta, inexistente no caso, sendo insuficiente a alegação de manobra brusca da vítima sem demonstração concreta.
3. O dano material deve corresponder ao prejuízo efetivo, correspondente ao valor integral do veículo à época do acidente, conforme a tabela FIPE, abatidos os valores dispendidos com o mecânico e com a venda do bem para o ferro velho.
4. O valor de R$ 3.000,00 para cada autor fixado a título de compensação por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta redução.
5. Não resta configurada a litigância de má-fé, quando não verificadas as hipóteses do CPC 80.